Tribunal: TJPA
Processo: 0006465-52.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006465-52.2016.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARÁ

APELADO: BIG INDUSTRIA PLASTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0006465-52.2016.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARÁ

PROCURADORA: MARCIA EVELYN SANTOS DA SILVA

APELADO: BIG INDUSTRIA PLASTICA LTDA

ADVOGADO: ARACELLY JESSICA ESTEVES BESSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. CONTRATAÇÃO VERBAL SEM LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santa Isabel do Pará contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada contra BIG Indústria Plástica Ltda., em decorrência do protesto de título relativo à compra de 50 pacotes de sacos de lixo, sem a devida formalização contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o protesto realizado pela apelada, BIG Indústria Plástica Ltda., configura abuso de direito passível de indenização por danos morais; e (ii) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o contrato tenha sido celebrado verbalmente, a jurisprudência do STJ estabelece que a Administração Pública não pode se valer da nulidade do contrato para se esquivar de suas obrigações, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme os princípios da boa-fé objetiva.

4. O protesto do título pela apelada é considerado legítimo e encontra-se amparado pelo direito de buscar a satisfação do crédito, não havendo exercício abusivo desse direito, conforme previsto no art. 188, I, do Código Civil.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que, em casos envolvendo a Fazenda Pública, a fixação deve ser de 10% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. O percentual fixado na sentença está em conformidade com os parâmetros legais e não merece alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública, ao se beneficiar de serviços ou produtos fornecidos em contratos informais, deve responder por suas obrigações, não podendo alegar nulidade contratual para evitar o pagamento devido, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

2. O protesto de título decorrente de contrato informal com a Administração Pública é legítimo, desde que o credor atue no exercício regular de seu direito, não configurando dano moral passível de indenização.

3. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, são adequados e proporcionais, especialmente em ações que envolvem a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.666/93, art. 60, parágrafo único; Constituição Federal, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.106.476/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães; STJ, AgRg no AREsp 450.983/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARÁ,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 17863926) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará
que, nos autos do
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizada pela apelante em desfavor de
BIG INDUSTRIA PLASTICA LTDA
,
julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e considerando o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487. I, do CPC. Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3°, I, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado, o Município de Santa Isabel do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id. 17863930).

Em suas razões recursais, sustenta, que ao tentar solicitar a abertura de contas bancárias e talões de cheque, teve seu pedido negado por conta de protesto no cartório de protestos de títulos cambiais de Castanhal/PA em virtude de suposta dívida decorrente da compra de 50 pacotes de sacos de lixo ocorrida em 22/10/2012, no valor de R$1.670,00 (um mil, seiscentos e setenta reais).

Alega ser inexistente a dívida, pois não foi procedida de processo licitatório, uma vez que a apelada só apresentou a cópia da nota fiscal e o registro do protesto, o que é insuficiente para comprovar a existência de qualquer dívida, fazendo jus a indenização de danos morais por conta da realização do protesto indevido.

Afirma, ainda, que a condenação em 10% sobre o valor da causa é desproporcional, uma vez que o trabalho do causídico da apelada fora mínimo, pois sequer foi necessária dilação probatória, já que a prova sobre a qual se baseou sua tese foi unicamente documental.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, com o julgamento procedente da ação indenizatória.

A Apelada
BIG INDUSTRIA PLASTICA LTDA, devidamente intimada para
apresentar suas contrarrazões, quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 17863933.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 17958184).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público, por meio do Procurador Mario Nonato Falangola, absteve-se de intervir (Id. 18016469)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão do Juízo
a quo
que julgou improcedente a Ação Indenizatória ajuizada pelo Município de Santa Isabel do Pará.

Inicialmente, destaca-se que o protesto apresentado contra o Apelante tem por base um crédito
decorrente da aquisição de 50 pacotes de sacos de lixo, realizada em 22/10/2012, no valor de R$1.670,00 (um mil, seiscentos e setenta reais), porém, sem a devida formalização contratual.

O parágrafo único do art. 60 da Lei n.º 8.666/93 (lei de licitações vigente à época dos fatos), estabelece que é nulo o contrato verbal firmado com administração pública. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, observando a regra da vedação do enriquecimento sem causa e do princípio da boa-fé objetiva, entende que o aludido dispositivo deve ser relativizado para que este não sirva de subterfúgio para o Estado se eximir de suas obrigações oriundas de contratos celebrados ao arrepio da lei de licitações.

Em síntese, não pode o ente público se beneficiar de sua própria torpeza. A esse propósito, faz-se mister transcrever o entendimento jurisprudencial da STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada pela parte ora agravada, em desfavor do Município de Ilhota, objetivando a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 345.240,00, acrescida de juros e correção monetária, decorrente das despesas obtidas com a compra de materiais necessários à recuperação de acessos, estradas e pátios, após as chuvas ocorridas no Município, no final do ano de 2008. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença de procedência, tão somente para reduzir os honorários de sucumbência. [...] V.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva
. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. VI. Agravo interno improvido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.106.476/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBLIDADE DE EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. A INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL NÃO EXIME A ADMINISTRAÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA TELEMAR DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico em vigor, exige que a contratação de obras, serviços, compras e alienações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e entidades da administração pública indireta, esteja subordinada ao princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação pública, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa. 2.
Ocorre que, no caso dos autos, restou fixado no aresto a quo a existência de contrato verbal entre as partes, da mesma maneira que ficou caracterizada a essencialidade dos serviços prestados pela empresa ora Recorrida (serviços de manutenção de linhas telefônicas), os quais, portanto, não poderiam ser paralisados, razão pela qual não poderia a Administração solicitar a sua continuação, entabulando contrato verbal com a empresa, e depois deixar de pagá-los, sob a alegação de ausência de cumprimento de formalidades que estavam a seu cargo, em razão do princípio que veda o enriquecimento sem causa, também aplicável à Administração Pública.

3. O art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93, prestigiando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa, expressamente, consigna que a nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado por esta Corte. Precedentes: AgRg no AREsp 275.744/BA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.6.2014, REsp. 1.148.463/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.12.2013, AgRg no REsp. 1.383.177/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.8.2013. 5. Agravo Regimental da TELEMAR NORTE LESTE S/A desprovido. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 450.983/PE, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 18/11/2014.) (Grifei)

No presente caso, era incumbência do próprio ente municipal o pagamento pelos produtos adquiridos, não podendo a Apelada ser responsabilizada pela desídia daquele órgão em não viabilizar, de maneira efetiva, o cumprimento dessa obrigação.

O protesto realizado foi a medida adotada pela Apelada para superar o obstáculo criado pela administração pública, que não deu efetividade ao pagamento devido.

Assim, ainda que a avença tenha sido formalizada verbalmente, resta evidente a boa-fé da Apelada ao buscar a imediata satisfação do contrato administrativo, o que, inegavelmente, também atende ao interesse público.

Ademais, observo, a partir dos documentos anexados aos autos, que a empresa tentou regularizar o pagamento junto ao ente público, sendo, contudo, ignorada por este. Diante disso, a administração pública tem o dever de quitar os valores referentes aos produtos fornecidos pela Apelada, já que deles se beneficiou. Além disso, a empresa agiu de boa-fé ao fornecer os produtos com a anuência do Almoxarife da Apelante.

Portanto, é evidente a violação do princípio da moralidade por parte da administração pública, uma vez que, comprovada a entrega dos produtos contratados pela Apelada, esta não pode se valer de sua própria torpeza para se negar ao pagamento correspondente.

Consequentemente, não há dano moral a ser reconhecido no presente caso, visto que o título levado a protesto é legítimo, e, sendo um direito garantido ao credor, este agiu no exercício regular de seu direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

O Apelante também questiona a condenação imposta na sentença referente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que o trabalho desenvolvido pelo causídico da Apelada no processo foi mínimo.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, devendo esses serem “fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Já o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC complementa que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação se dará nos seguintes percentuais: “mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”.

Contudo, ao examinar a sentença de primeira instância, verifico que o juízo a quo decidiu em conformidade com o dispositivo mencionado, uma vez que condenou o Município a pagar o percentual mínimo estabelecido por lei, ou seja, dentro dos parâmetros legais.

Assim, não vislumbro nos autos a necessidade de reforma do decisum, visto que foram observados os critérios legais para a fixação dos honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, mantendo-se os termos da sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2024